Tribunal: STF
Processo: HC 247425
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Coelho, em favor de Jéssica Cristina Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RHC 199.807/SP, que manteve decisão que indeferiu liminarmente a ordem, ao fundamento de que incide o óbice da litispendência. Veja-se a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 917.749/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO RECURSAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No HC n. 917.749/SP, impetrado nesta Corte, foi formulada idêntica pretensão, em favor da mesma acusada. In casu, a reiteração de ordem anterior não pode ter prosseguimento por carência de interesse de agir. 2. Na hipótese, configura-se litispendência, devendo ser extinto o superveniente recurso constitucional, sem julgamento do mérito. 3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 12, p. 1)



    Narra a impetrante (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, como incursa nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.



    Afirma que a manutenção do decreto preventivo é manifestamente ilegal, pois decorre de fundamentação genérica.



    Entende que “não há dados concretos para o decreto da custódia preventiva da Paciente uma vez que a prática do crime de roubo, ainda que majorado, por si só, não induz necessariamente a privação provisória da liberdade”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Não obstante a interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos quando, não obstante a interposição de agravo regimental, o STJ não analisar o mérito da controvérisa. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Vejam-se os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para manter a prisão preventiva da paciente:



    “Informou que tem um BO de tráfico, e admitiu que ‘quebrou a domiciliar’ quando foi para a praia. Mencionou que quando Robson foi preso, resolveu se entregar e procurar a delegacia. Comentou que cuida de seus filhos, mas quando foi para a praia, sua mãe é que ficou cuidando das crianças. 



    A acusada é reincidente (fls. 56) registrando, ainda outra condenação sem notícia de trânsito em julgado (fls. 56/57), mas como a reincidência será considerada na segunda fase de fixação da pena, nesta etapa comino a sanção no mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa.



    Na segunda fase de fixação da pena, diante da reincidência de Jéssica (fls. 56 processo 1500574-30), aumento a pena em um sexto, perfazendo quatro anos e oito meses de reclusão, mais onze dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. 



    Na terceira fase de aplicação da sanção penal, procedo à majoração da pena em 3/8, ante a incidência de duas causas de aumento de pena, previstas no § 2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que comprovado o concurso de agentes e o emprego de armas brancas. 



    Assim sendo, a pena atingirá o total de seis anos e cinco meses de reclusão, mais quinze dias-multa. 



    A majoração se justifica porque face à duplicidade de causas de aumento de pena, é de se entender que houve maior gravidade e reprovabilidade da conduta, sendo revelada maior periculosidade dos agentes, maior risco para as vítimas e maior dificuldade no exercício de eventual defesa, o que justifica que a conduta mereça ser apenada com maior severidade. 



    Considerando a quantidade da pena cominada, a gravidade concreta do delito (que contou com uso de arma branca, gerando maior intimidação no ofendido, sendo o roubo praticado em concurso de agentes), a reincidência de Jéssica, deverá a acusada iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, já que a anterior condenação que sofreu não se prestou para evitar que continuasse delinquindo, sendo necessário o regime mais gravoso inclusive para resguardo da ordem pública. 



    [...]



    Tendo em vista a quantidade da pena imposta aos réus Robson e Jéssica, a reincidência de ambos, os maus antecedentes de Robson e o regime prisional fixado, bem como considerando que a conduta de ambos se revestiu de maior gravidade, pois entraram na residência dos ofendidos, tratando-se de pessoas idosas e doentes, e que foram intimidadas com faca, não concedo a tais acusados o direito de recorrer em liberdade, já que a custódia dos réus se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, evitando que, soltos, os acusados venham a se envolver na prática de outros delitos de igual gravidade, bem como venham a intimidar as vítimas. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, oficiando-se. (eDOC 7, p. 14-17)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora sob análise, a paciente, consoante extrai-se de seu depoimento pessoal, além de ser reincidente, violou a prisão domiciliar imposta em outro processo criminal. Acresça-se que a gravidade da conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de uma faca contra idosos, justifica a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente